Tribunal: TJSP
Processo: 0002069-29.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002069-29.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
EMERSON RAI ALVES DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002069-29.2020.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0002069-29.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: EMERSON RAI ALVES DE ALMEIDA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17887
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
FALTA
GRAVE.
Recurso
defensivo. Atribuição genérica pelos agentes penitenciários de
subversão à ordem a diversos detentos. Conduta do agravante não
individualizada. Insuficiência probatória. Inadmissibilidade de
sanção coletiva. Inteligência do artigo 45, §3o, da LEP. Cassação
da decisão recorrida. Agravo provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por EMERSON RAI ALVES DE ALMEIDA, contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Gabriel Medeiros, da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ
da Comarca de Presidente Prudente, nos autos da execução penal n.
0000146-93.2015.8.26.0041, que reconheceu a falta disciplinar de
natureza grave praticada em 26 de dezembro de 2018, determinando a
perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para
fins de progressão de regime (fls. 209/211).
Em razões de recurso, pretende a Defesa, em
suma, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória, por
atipicidade de sua conduta ou por ser vedada a aplicação de sanção
coletiva. De forma subsidiária, pugna pela a desclassificação da infração
para falta disciplinar de natureza média, a redução da perda dos dias
remidos (fls. 01/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002069-29.2020.8.26.0996 -Voto no
3
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público (fls. 20/25).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 26), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer da lavra do Dr. Marcio Sérgio Christino, opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 221/224).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Depreende-se do comunicado de evento datado
de 26.12.2018 que a falta grave foi atribuída ao agravante e a outros
vinte e quatro detentos da Penitenciária de Dracena, porquanto seriam
os responsáveis por questionar os procedimentos de segurança
adotados na unidade prisional e insuflar a população carcerária a se
opor às normativas comuns a todos os estabelecimentos prisionais, em
condutas típicas de facções e organizações criminosas, mobilizando os
demais habitantes dos raios habitacionais, com a finalidade de tentar
impor seus ideais e modo de agir, promovendo reuniões e induzindo os
presos a subverterem a ordem interna e a disciplina (fls. 27/28).
O
agravante,
ouvido
no
procedimento
administrativo, disse ter saído para seu banho de sol, quando soube que
haveria uma paralisação entre os detentos, visualizando-os em
aglomeração em volta da gaiola de contenção. Negou ter organizado ou
participado de qualquer reunião com os demais sentenciados,
salientando não fazer parte de organização criminosa (fls. 110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002069-29.2020.8.26.0996 -Voto no
4
Os agentes penitenciários Luiz Gustavo Neri Zani
e Emerson Crepaldi relataram, em suma, que todos os sentenciados
mencionados na comunicação de evento constantemente questionavam
os procedimentos adotados pela unidade, comuns a todos os
estabelecimentos penais, além de incitarem os demais a fazerem o
mesmo. Disseram que eles mantinham condutas típicas de sentenciados
pertencentes a facções criminosas e que estariam tentando mobilizar a
massa carcerária a aderir aos seus ideais, promovendo constantes
reuniões, induzindo os demais a subverterem a ordem e a disciplina do
estabelecimento prisional (fls. 61/62).
Embora o sentenciado tenha sido indicado no
termo de comunicação de evento, é certo que, dos depoimentos dos
agentes penitenciários, não consta qualquer menção à sua efetiva
participação na prática da infração de modo a permitir a individualização
de sua conduta. Com efeito, a suposta ação caracterizadora de infração
disciplinar foi atrelada à conduta de outros sentenciados, não restando
suficientemente demonstrada a real dinâmica dos acontecimentos.
Desta forma, de rigor o afastamento da falta
grave que foi atribuída ao agravante, uma vez que é vedada a aplicação
de sanção coletiva, nos termos do § 3o, do artigo 45, da Lei n.
7.210/84.
Nesse sentido já se manifestou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA.
FALTA
GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DO
COMPORTAMENTO.
SANÇÃO
COLETIVA.
ILEGALIDADE.
RECONHECIMENTO.
WRIT
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002069-29.2020.8.26.0996 -Voto no
5
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e
este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. "É ilegal a aplicação de sanção de caráter coletivo, no
âmbito da execução penal, diante de depredação de bem
público quando, havendo vários detentos num ambiente,
não for possível precisar de quem seria a responsabilidade
pelo ilícito. O princípio da culpabilidade irradia-se pela
execução penal, quando do reconhecimento da prática de
falta grave, que, à evidência, culmina por impactar o
status libertatis do condenado" (HC-292.869/SP. Relatora
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. SEXTA
TURMA, Dje 29/10/2014)
3. In casu, o agredido identificou os colegas detentos que
teriam participado da agressão, mas não há nada nos
documentos encaminhados para apuração da falta grave
que descreva a conduta individualizada do paciente.
4. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para
anular o reconhecimento de falta grave e seus consectários
legais.1
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso defensivo, a fim de cassar a r. decisão atacada e determinar a
exclusão da anotação de falta grave do prontuário do agravante, bem
como a restituição dos dias por ele eventualmente remidos.
LEME GARCIA
Relator
1 HC 365.825/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017.